Tribunal: STF
Processo: RE 83624
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-25
Data de publicação: 1976-04-25

Ementa:
CONSELHO DE POLITICA ADUANEIRA (CPA). RESOLUÇÃO. SUA APLICAÇÃO AS
IMPORTAÇÕES; VALOR MINIMO POR ELA ESTABELECIDO. APLICAÇÃO AS
IMPORTAÇÕES DE PAISES PARTICIPANTES DO GATT. MATÉRIA DE FATO, QUE
NÃO ENSEJA MANDADO DE SEGURANÇA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.